Tribunal: CARF
Processo: 10580.004479/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/04/2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABORDAGEM DE TODAS AS RAZÕES DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OMISSÃO.
Não há que se falar em nulidade por omissão da decisão da primeira instância administrativa quando a turma julgadora enfrentou no voto todas as razões de defesa apresentadas pelo impugnante. O julgador administrativo não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, bastando apreciar com clareza as questões essenciais e suficientes ao julgamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea q da Lei 8.212/91 para que não se incluam no salário de contribuição e não sejam objeto de incidência de contribuição previdenciária os valores relativos à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado é que exista cobertura abrangente a todos os empregados e dirigentes da empresa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFORMAÇÃO EM GFIP. CARÁTER DECLARATÓRIO.
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP possuem caráter eminentemente declaratório, sendo hábeis para constituição do crédito previdenciário nos termos da Lei.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado e o trabalhador avulso a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços.
CUSTEIO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições sociais para a Seguridade Social incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
PAGAMENTO A AUTÔNOMOS CONTABILIDADE. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Deve ser excluído da base de cálculo do lançamento, os valores que comprovadamente se referem a locação de equipamentos sem fornecimento de mão de obra.
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
De matéria não expressamente recorrida resulta definitividade do crédito tributário na esfera administrativa.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.004479/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.092 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SERTEL SERV E INSTALACOES TERMICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/04/2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABORDAGEM DE TODAS AS
RAZÕES DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OMISSÃO.
Não há que se falar em nulidade por omissão da decisão da primeira instância
administrativa quando a turma julgadora enfrentou no voto todas as razões de
defesa apresentadas pelo impugnante. O julgador administrativo não está
obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente,
bastando apreciar com clareza as questões essenciais e suficientes ao
julgamento.

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA
EMPRESA.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91 para que
não se incluam no salário de contribuição e não sejam objeto de incidência de
contribuição previdenciária os valores relativos à assistência prestada por
serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado é
que exista cobertura abrangente a todos os empregados e dirigentes da
empresa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFORMAÇÃO EM GFIP.
CARÁTER DECLARATÓRIO.
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP possuem caráter
eminentemente declaratório, sendo hábeis para constituição do crédito
previdenciário nos termos da Lei.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado e o trabalhador
avulso a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.004479/2007-16
Fl. 3958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços.
CUSTEIO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições sociais para a
Seguridade Social incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer titulo, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos
e contribuintes individuais a seu serviço.
PAGAMENTO A AUTÔNOMOS CONTABILIDADE. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Deve ser excluído da base de cálculo do lançamento, os valores que
comprovadamente se referem a locação de equipamentos sem fornecimento de
mão de obra.
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
De matéria não expressamente recorrida resulta definitividade do crédito
tributário na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Letícia
Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Fernanda Melo Leal (relatora) que
acolheram a preliminar. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso,
para excluir da base de cálculo do lançamento o código de levantamento AM e os valores
constantes da planilha anexa ao voto, referentes a locações de veículos constantes do código de
levantamento PAC. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Fernanda Melo Leal (relatora),
que deram provimento integral ao recurso, e Paulo Cesar Macedo Pessoa e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, que deram-lhe provimento parcial apenas para exclusão da base de cálculo dos
valores constantes da planilha referente ao levantamento PAC. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires cartaxo Gomes – Presidente de Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Fl. 3959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

Relatório
Trata-se de lançamento do débito que, segundo Relatório Fiscal (fís. 387/393), foi
constituído para apurar e cobrar contribuições sociais destinadas à Previdência Social,
correspondente as competências 10/1999 a 04/2005, agrupadas nos seguintes levantamentos:
AM (Assistência Médica) dispensado de declarar em GFIP;
FPG (Resumo de Folha) declarado em GFIP;
GD (Glosa de dedução) não declarado em GFIP;
PAC (Pagamento a autônomos contabilizado) não declarado em GFIP;
RE (Conta indenização trabalhista) não declarado em GFIP.
Consta no Relatório Fiscal que estes levantamentos foram utilizados para separar
os diversos fatos geradores das contribuições sociais apuradas ao longo da ação fiscal para
melhor visualização e explicitação nos relatórios, das respectivas bases de cálculos. Explicita
cada um dos levantamentos.
Levantamento AM - Assistência Médica: a contribuição social incluída neste
levantamento, incidente sobre valores pagos a título de assistência médica, visto que o benefício
não foi oferecido a todos os segurados empregados, compreendendo as seguintes rubricas:
contribuição da empresa, dos segurados, contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, bem como as contribuições para Outras Entidades e Fundos (Salário
Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE).
Levantamento FPG - Resumo de Folha declarado em GFIP: contém os valores da
remuneração paga a segurado empregados constantes nos resumos das folhas de pagamentos
apresentadas à fiscalização e remuneração dos sócios gerentes, compreendendo as seguintes
rubricas: contribuição da empresa, contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, bem como as contribuições para Outras Entidades e Fundos (Salário Educação,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE).
Ressalta o mencionado relatório que os valores apurados e cobrados neste
levantamento resultaram da confrontação entre os valores declarados em GFIP e montante dos
recolhimentos efetuados pela empresa, ressalta que também constitui base de cálculo deste
levantamento as remunerações dos Sócios-Gerentes, também declaradas em GFIP, e as
contribuições que deveriam ter sido retidas destes segurados no momento do pagamento, a partir
de abril de 2003, conforme MP n° 83, de 12/12/2002, publicada no DOU de 13/12/2002.
Levantamento GD - Glosa de dedução (não declarado em GFIP) - contém valores
de remuneração paga a título de salário família cujas intimações para apresentação dos
documentos comprobatórios da legalidade destes pagamentos não foram atendidas pela empresa.
Ressalta o mencionado relatório que neste levantamento compreende as seguintes rubricas:
contribuição da empresa, do segurado, contribuições para o financiamento dos benefícios
Fl. 3960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, bem como as contribuições para Outras Entidades e Fundos (Salário
Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE).
Levantamento PAC - Pagamento a autônomos contabilizado (não declarado em
GFIP), onde foram lançados valores de pagamentos efetuados à pessoa física, inclusive pró-
labore escriturados nas contas Despesas Gerais, Custos Diversos, Despesas Diversas e Aluguel
de Máquinas e Equipamentos. Informa, ainda, o citado Relatório Fiscal que foram encontrados
históricos de escrituração não discriminando com clareza e precisão, bem como em sua inteireza
os fatos que originaram pagamentos (fls. 390/391).
No Levantamento RE, Conta indenização trabalhista (não declarado em GFIP),
segundo Relatório Fiscal, contém valores lançados nas contas 325.02.0004 -Indenizações
Trabalhistas e 413.01.0007 - Indenizações , contendo no histórico Pago rescisão a (...),
salientando que neste levantamento compreende as seguintes rubricas: contribuição da empresa,
do segurado, contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como as
contribuições para Outras Entidades e: Fundos~(Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE).
Consta no referido relatório que foram segregados os lançamentos com histórico
de pagamento de rescisão para compor o salário de contribuição deste levantamento, excluindo
os registros com histórico de pagamento de despesa com acordo ou sentença resultante de
reclamatória trabalhista, onde foi produzido relatório com a base de cálculo da contribuição.
Consta citado relatório, ainda, Levantamento DAL - Diferença de acréscimos
legais (Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991).
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 28 de dezembro de 2005 e
apresentou sua peça de impugnação em 11 de janeiro de 2006 (fls. 556), alegando em síntese:
=> Do desatendimento às normas do procedimento fiscal: o contribuinte,
reportando-se a legislação e a doutrina, afirma que embora expirado o prazo de validade do MPF
que ordenou a fiscalização, os Auditores continuaram, sem qualquer respaldo, o procedimento de
auditoria, maculando de nulidade os atos praticados posteriormente a extinção do aludido
mandado. Requer que seja todos os atos administrativos praticados pela Auditoria Fiscal após
expiração dos 120 dias, contados da data de inicio da ação fiscal, especialmente o documento
fiscal ora questionado considerados nulos.
=>Assistência Médica: o contribuinte afirma que foram tomados como fato
gerador da contribuição social o plano de assistência médica oferecido a todos os seus
empregados, ressaltando que esta imposição não se sustenta, visto que assistência médica não se
confunde com salário in natura e que a notificada é atingida pela hipótese de não incidência
prevista no art. 28, parágrafo 9, alínea "q", da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
Afirma o contribuinte que para compor a base de cálculo das contribuições sociais
faz mister que a parcela tenha natureza salarial e que além do pagamento em pecunia, há outras
formas de pagamento de salário, comumente chamadas de salário in natura. Ressalta o
contribuinte que a assistência médica não se caracteriza, no caso concreto, como pagamento de
Fl. 3961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

salário in natura, não significando ser tal parcela retribuição do empregador pelos serviços
prestados pelo empregado.
Salienta o contribuinte que a partir do relatório fornecido pela Promédica -
Proteção médica e Empresas Ltda, é compelida a pagar valores diferenciados aos empregados, de
acordo com o número de dependentes filiados que tinham.
Prosseguindo seu arrazoado, a empresa ressalta que a assistência médica sob
cotejo é disponibilizada à totalidade dos empregados e dirigentes da notificada, de sorte que
incide expressa disposição legal no sentido de que não se caracteriza como base de cálculo das
contribuições sociais ora questionadas.
Afirma que a assistência médica reveste de caráter voluntário, facultativo,
subordinado à expressa adesão do empregado ao plano, que, em boa parte, é custeado
diretamente pala notificada, aquele que não quiser se filiar deixa de perceber esta vantagem
oferecida pelo empregador.
Dando prosseguimento à impugnação ao levantamento - assistência médica — o
contribuinte, citando legislação e princípios constitucionais, afirma que a mencionada assistência
médica, tomada pela fiscalização como salário-utilidade, não poderia ser objeto de renúncia por
parte dos empregados, caso se tratasse efetivamente de salário.
Ressalta que os empregados aderem ou não ao plano de saúde custeada, em parte,
pela notificada e que a não adesão efetivamente, corresponde à renúncia prévia, à utilidade
ofertada pelo empregador (financiamento parcial da assistência médica) e que a voluntariedade
da adesão retira o caráter de salário da assistência médica, impedindo, que se a considere como
salário utilidade e, consequentemente, base de cálculo das contribuições sociais.
=> impugnando a rubrica Diferença de Acréscimos Legais (DAL), o contribuinte
afirma que jamais fez pagamento em atraso sem que recolhesse o valor exato, correspondente ao
principal e multas correspondentes, ressaltando que a prova são as guias que acompanham a
presente defesa.
Prossegue seu arrazoado, impugnando o levantamento Resumo da Folha de
Pagamento (FPG), alegando que nos termos da IN MPS n° 03, de 2005, a contabilização de
débitos e créditos previdenciários da pessoa jurídica é feito de forma consolidada, inclusive para
a verificação da regularidade da situação de recolhimento das contribuições, salientando que,
deste modo, fará impugnação conjunta da matriz e da filial.
Assegura serem os pontos que exigem a revisão do lançamento os seguintes:
=> que nem todos os documentos apresentados e registrados pela fiscalização
foram apropriados para fins de adimplemento das exações, ou seja, há divergência indevida e
descabida entre o Relatório de Documentos Apresentados (RDA) e o Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados (RADA).
=> aduz existência tanto de GPS quanto de valores retidos por fontes pagadoras
da notificada, devidamente consignados em notas fiscais, que não foram registradas nem
apresentados tais documentos durante a fiscalização e alega existência de valores alcançados por
Fl. 3962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

parcelamento firmado pela contribuinte, devidamente em dia, que foram autuados, gerando
duplicidade de cobrança -salientando: parcelamento + NFLD.
Explicita o que entende como sendo equivoco da Auditoria Fiscal:
=> primeiro que todos os documentos que foram apresentados e registrados pela
fiscalização atendem aos requisitos legais e comprovam tanto as retenções quanto os
recolhimentos efetuados em favor da Previdência Social e que não há razão jurídica para se
deixar de apropriar tais valores - ressaltando que se trata de atuação manifestamente arbitrária e
que certamente será afastada ainda no âmbito administrativo.
=>
segundo,
o
contribuinte
afirma
que
existiu
uma
série de documentos que foram apresentados a Auditoria Fiscal, mas que pelo volume de
papéis optaram por simplesmente considerá-lo como não apresentados e não apropriar os
valores ali consignado como retenções e pagamentos, respectivamente, sofrido e efetuados pela
notificada. Diante disto, junta fotocópia de tal documentação, bem como planilha que
discrimina o impacto destas retenções e recolhimentos não apropriados.
=> terceiro, alega que parcela significativa dos valores notificados já foram objeto
de anterior parcelamento, em razão do que a manutenção da cobrança desses valores duplicidade
de imposição fiscal, afirmando que, nos termos do instrumento de parcelamento evidencia-se que
as autoridades lançadoras optaram por desconsiderar o pretérito parcelamento e constituíram as
mesmíssimas contribuições previdenciárias que outrora já foram objeto de constituição e
parcelamento, Sendo necessária a exclusão destas.
Destaca, também, como sendo vício no lançamento suposta apropriação de
documentos a título de contribuições previdenciárias e/ou terceiros, sem ter apurado o débito
correspondente naquela competência, isto é, apropriou recolhimentos em FPG sem ter existido,
na competência, apuração de saldo devedor FPG.
Elabora planilha e afirma que o encontro de contas de pessoa jurídica
notificada ao longo das competências autuadas, após as necessárias retificações e no que diz
respeito à FPG, apresenta um débito inferior, para as contribuições sociais devidas, e crédito
em favor do contribuinte, para as contribuições devidas a terceiros, afirmando necessidade de
imputação de pagamento, de maneira que, nos termos do art. 163, inciso III, do CTN, seja
baixada a grande maioria dos créditos tributários constituídos neste lançamento.
Quanto à GLOSA DE DEDUÇÃO (GD), o contribuinte alega que a Auditoria,
além de glosar os valores que a empresa despendeu a título de salário-família, entendeu por bem
incluir nas bases de cálculo as contribuições sociais para Previdência Social, resultando em
duplo prejuízo.
Ressalta que os pagamentos de salário família que a notificada realizou foram
devidamente escriturados e decorreram de situação fática que impõe o adimplemento de tais
verbas e que, segundo o contribuinte, com o mesmo vício (suposta apropriação de documentos a
título de contribuições sociais para a Previdência Social e/ou terceiros, sem ter apurado débito
correspondente naquela competência, apuração de saldo devedor de GD), onde relaciona
diversas competência com valores, como por exemplo: 12/2001, 01/2002, 02/2002 (fl. 571).
Fl. 3963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

Ainda no mesmo item, GLOSA DE DEDUÇÃO, o contribuinte alega que nas
competências janeiro/2005 a abril/2005, a Auditoria Fiscal tratou de dupla glosa e que de fato há
coincidência entre os valores de da matriz e os da filial, demonstrando, segundo a notificada,
fragilidade da autuação, fazendo necessário o encontro de contas do débito/crédito ao longo de
todo período notificado.
Quanto ao levantamento Pagamento de Autônomos Contabilizados (PAC), o
contribuinte afirma que, conforme se infere do próprio Relatório de Lançamento, significativa
parcela dos fatos eleitos pela Auditoria Fiscal não se subsume à hipótese de incidência das
contribuições sociais ora exigidas.
Alega que os pagamentos efetuados a título de contraprestação pela
locação de equipamentos não tem caráter remuneratório, relativo ao preço pela colocação de
bens à disposição da notificada, notadamente porque o aluguel de bens móveis era
desacompanhado de fornecimento de mão de obra, evidenciando não coincidir com fato gerador
das contribuições sociais questionadas, necessitando que sejam tais valores excluídos da base de
cálculo lançada.
Afirma que, neste levantamento também incorreu em erro a Auditoria Fiscal,
alegando que suposta apropriação de documentos sem ter apurado débito correspondente
naquelas competências, ressaltando que foram apropriados recolhimentos em PAC sem ter
existido, na competência, apuração de saldo devedor deste.
Impugnando o levantamento Conta Indenizações Trabalhistas (RE), a empresa
notificada afirma que, segundo a Auditoria, pelo fato de a empresa não registrar as despesas
decorrentes das rescisões trabalhistas e as decorrentes de sentença condenatoria ou
homologatória em demandas judiciais, a diferença seria feita pelo histórico de lançamentos,
salientando que tão somente afirmaram e não o fizeram, pois, segundo a Auditoria, a notificada
não contabilizava as rescisões de modo discriminado. Onde questiona, como, a vista de
escrituração contábil, se pode proceder a tal segregação? Ressalta que diferenciação não foi feita.
Afirma o contribuinte que não foram consideradas os recolhimentos feitos em
juízo, tributando todas as rescisões (feitas em juízo e extrajudiciais), deduzindo da base de
cálculo apenas os valores referentes a rescisões efetivadas extrajudicialmente, referentes aos
exercícios 2000 a 2003, porque apenas esses foram requisitados pele Auditoria - desprezando os
que foram objeto de demanda judicial. Acosta aos autos cópias de termos de rescisão de contrato
de trabalho, com a respectiva guia de recolhimento das contribuições sociais em questão,
comprovando existência de recolhimentos não deduzidos pala fiscalização, alegando que após
estas deduções não resta valor a recolher.
Pugna pelo acolhimento de seus argumentos a fim de:
=> anular a Notificação Fiscal de lançamento; Excluir do valor apurado o
montante relativo a assistência médica, diferença de acréscimos legais; deduzir da base de
cálculo valores recolhidos a título de contribuições, através de GPS ou retenção, não apropriados
pela fiscalização; deduzir do lançamento valores incluídos em parcelamento; deduzir os valores
referentes ao salário-família, pagamento a autônomos, bem como valores relativos ao
levantamento rescisões por estarem recolhidos.
Fl. 3964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

Afirma que pretende demonstrar o alegado por "todos os meios de provas
admitidos em Direito, especialmente através dos documentos que acompanham sua peça de
impugnação ao lançamento, em cópias não autenticadas, para cuja conferencia com os originais
requer á concessão de prazo. Requer produção de prova pericial para demonstrar a veracidade
das . alegações realizadas na impugnação, onde apresenta rol de quesitos (fls. 576/577).
Em 09 de outubro de 2006, o então Serviço de Contencioso Administrativo em
Salvador (BA) solicitou diligência fiscal (fls.3.560/3.562) para que o Serviço de Fiscalização
elucidasse alguns questionamentos levantados pelo contribuinte.
Em 1° de fevereiro de 2007, o Serviço de Fiscalização presta esclarecimentos a
respeito da solicitação do então Serviço de Contencioso Administrativo elucidando o seguinte
(fl. 3.563):
=> que houve erro no lançamento das bases de cálculo do levantamento GD, em
relação ao estabelecimento filial. Os valores corretos são os constantes da linha "SAL FAM.
FOLHA" da conta "FILIAL", do ANEXO IV do Relatório Fiscal (fl. 534) do processo em
questão.
=> informa que não estão acostadas aos autos todas as folhas do Relatório RDA,
que por falha de impressão ficou incompleto e ressalta que está sendo anexado o mencionado
Relatório RDA completo (ANEXO I). Salienta que o contribuinte recebeu o referido relatório em
mídia eletrônica (CD), portanto recebeu o relatório completo; A GPS no valor de R$ 5.463,00,
referente a competência 11/2002, encontra-se na folha 27 do RDA anexado; A GPS no valor de
R$ 3.601,78 está registrada no sistema na competência 02/2000, conforme cópia da tela do
Sistema Informatizado deste órgão, constante no anexo II ao presente;
Esclarece, também, que as GPS citadas no item 4.1 da folha n° 3.561 foram
quitadas em 07/10/2005 e não foram apresentadas aos Auditores pelo Contribuinte, não tendo
sido abatidas dos valores devidos, conforme cópias das telas do Sistema Informatizado, onde
constam as datas de recolhimento, inclusão e alteração (anexo III);
Elucida que a LDC citada no item 4.2 (folha 3.561) foi consolidada em
17/10/2005 e não foi apresentada aos Auditores, não tendo sido abatida dos valores devidos e
que o citado LDC está com código de FPAS 515-0, quando o contribuinte executa atividade de
FPAS 507-0; isto causa um erro na apropriação da contribuição de terceiros. O relatório DAD do
mencionado LDC encontra-se no anexo IV;
Por fim, informa que a ação fiscal da qual originou o processo em questão teve
inicio em 25/05/2005, tendo sido todos os recolhimentos e débitos que se encontravam
cadastrados no sistema até esta data, referentes ao período aditado.
Em 10/08/2007, foi solicitada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento nova diligencia (fls. 3.617/3.619) para que se elucidasse alguns questionamentos
pendentes de esclarecimentos por parte da fiscalização.
Em 31/01/2008, foi emitido esclarecimentos (fls. 3.621/3.622) a respeito do nova
questionamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, informando o
seguinte:
Fl. 3965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

=> quanto ao questionamento dos valores lançados no levantamento AM se deve
ao fato de o contribuinte se recusar a apresentar os documentos suportes dos lançamentos e a
fiscalização apurou apenas os valores com histórico tipo PROMÉDICA, UNIMED,
BRADESCO SAÚDE, ODONTO SYSTEM, SEGURO SAÚDE; isto porque a negativa em
apresentar os documentos de suporte no momento levantamento produziria uma contestação,
com alegação posterior de terem sido apurados como despesa de assistência médica os gastos
com exames admissionais e demissionais, ou resultante de pagamentos de despesas de
atendimento médico em caso de acidente de trabalho;
=> ressalta que a fiscalização não tem como oferecer qualquer parecer sobre a
LDC n° 35.665.090-1, visto a oposição de o contribuinte apresentar sua escrituração contábil
regular e os documentos suporte do lançamento, salientando que tal LDC foi feita no curso do
procedimento fiscal, sem comunicar aos Auditores Fiscais. Esclarece que não foi feita qualquer
apuração no FPAS 515, pois o contribuinte não apresentou a escrituração a folha de pagamento
referente a esta atividade;
=> relaciona as GPS recolhidas em 17/10/2005 que deverão ser abatidas do
levantamento FPG (fl.3.621). Informa que as cotas de salário-família lançadas na competência
novembro de 2004 estão corretas.
Nas competência março e abril de 2005 os valores lançados no estabelecimento
filial estão menores que o informado na planilha apresentada pelo sócio-gerente da empresa,
onde lista os valores lançados a menor. Por não ter ocorrido a pretendida glosa de dedução do
salário família deverá ser realizada em procedimento fiscal seguinte.
Em 12 de maio de 2008, foi comunicado ao contribuinte o resultado da diligencia
(fl. 3.626) para, se julgar necessário, apresentar impugnação.
Em 05/06/2008, o contribuinte se manifestou a respeito da diligencia (fls.
3.637/3.638) onde, após reiterar os termos de sua peça impugnatória ao lançamento, alega o
seguinte: que o conteúdo do lançamento foi modificado, sendo necessário o lançamento de uma
nova NFLD abarcando os valores remanescentes, devidamente acompanhada de todos os
relatórios que a legislação determina.
Prossegue seu questionamento discorrendo a respeito do Processo Administrativo
Fiscal (PAF), onde alega que, pelas alterações sofridas, necessário se faz elaboração de nova
NFLD e seus relatórios.
A DRJ Salvador, na analise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> a Lei 8.212, de 1991, em seu art. 28, parágrafo 9°, alinea “q”, dispõe que a
assistência médica prestada pela empresa aos segurados empregados não integra o salário de
contribuição quando a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
É imperioso ressaltar que a Lei n° 8.212, em seu art. 28, determina que o valor
relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, não integra o salário de
contribuição quando a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
No caso sob julgamento a empresa não fornece assistência médica a totalidade de seu segurados
Fl. 3966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

empregados, conforme se conclui mediante confronto entre a GFIP e resumo da Folha de
Pagamento de folhas 395/396 com GFIP e resumo da Folha de Pagamento de folhas 397/398.
Assim sendo, não sendo oferecida a totalidade dos segurados empregados
(conforme determina a legislação norte do procedimento, acima transcrita), a mencionada
assistência médica integra o salário para fins das contribuições sociais para a Previdência Social,
confome disposto na Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 2005, em seu art. 72, inciso XVII
e parágrafo único.
=> quanto às diferenças de acréscimos legais (DAL), consta no Relatório
Discriminativo Analítico do Débito (DAD) que foram lançadas diferença de acréscimos legais
para o CNPJ 14.437.230/0001-27 (matriz), nas competências 01/2000, 06/2000, 01/2001,
03/2001, 03/2003, 04/2003, 11/2003, 03/2004 e 04/2004 (fls. 16/17) e para o CNPJ
14.437.230/0002-08 (filial), competências 01/2000, 03/2001, 03/2003, 03/2004, 04/2004 e
10/2004 (fls. 70/71).
Conforme explicitado nos autos, no Relatório de Diferença de Acréscimos Legais
(DAL), as guias de recolhimentos (GPS) que compõem este levantamento (fls. 306/308) foram
recolhidas em atraso sem, contudo, recolher integralmente os encargos legais (juros ou multa de
mora). Observa-se que várias GPS de 13°/1999 foram recolhidas em 03/01/2000, contrariando o
que determina a legislação norte do procedimento (Decreto n° 3.048 - de 06 de maio de 1999 -
Diário Oficial da União de 7/5/99).
Analisando a lei 8.212, evidencia-se o processo de como serão calculados os juros
e multas em casos de recolhimento das contribuições sociais em atraso. Deste modo, visto a
multa ter sido recolhida a menor, foram lançados nesta notificação a Diferença de Acréscimos
Legais (DAL) devidas pelo contribuinte. O contribuinte alega que não foram apropriadas todas
as GPS recolhidas. Entretanto, as GPS não apropriadas referem-se a recolhimentos feitos após
iniciada a ação fiscal, em 07/ l0/2005, sem que se informasse tais recolhimentos a Auditoria
Fiscal (como por exemplo nas competências 0l e 02/2005 e 07/2004, dentre outras); outras GPS,
também não apropriadas, referem-se a Reclamatória Trabalhista (01, 03 e 04/2005, dentre
outras).
Analisando o Relatório Discriminativo Analítico do Débito - DAD (fls 04/98),
correspondente à NFLD ora sob julgamento, juntamente com o DAD de folhas 3.609/3.615,
referente ao Lançamento de Débito Confessado (LDC) n° 35.665.090-l, evidencia-se tratar de
atividades finalísticas distintas, ou seja; FPAS distintos, esta de n° 515-0 e aquela n° 507-0.
Outrossim, conforme explicitado nos autos (fl.3.621), não houve apuração com relação ao
mencionado FPAS n° 515, por falta de apresentação da escrituração e folha de pagamento
referente a esta atividade.
Assim sendo, evidencia-se que o referido parcelamento não tem nenhuma relação
com o lançamento sob julgamento.
Quanto a alegação do contribuinte afirmando existir suposta apropriação de
documentos a título de contribuições previdenciárias e/ou terceiros, sem ter apurado o débito
correspondente naquela competência, é imperioso ressaltar o seguinte: tomemos como exemplo a
competência 08/2003 – Estabelecimento 14.437.230/0002-08 (fl. 190) - Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados, onde a totalidade de documentos apresentados (07
Fl. 3967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

código de pagamento 2100 e 07 com código 2631), foi apropriada ao lançamento sob julgamento
e foi suficiente para extinguir o lançamento naquela competência, conforme se verifica no
Relatório DAD (fls. 78/79). Procedimento adotado em todas as competências que a apropriação
fosse bastante para liquidar o montante do lançamento naquela competência.
O contribuinte contesta o lançamento a título de Glosa de Dedução (GD),
entretanto, conforme explicitado nos autos, solicitação de diligencia (fl. 3.619), bem como no
parecer fiscal (fl. 3.622), por equívoco ocorrido durante o procedimento de Auditoria Fiscal, não
ocorreu a pretendida glosa de dedução do salário família, que deverá ser realizada em
procedimento fiscal subsequente.
Quanto ao Levantamento 'PAC – Pagamento a autônomos contabilizado (não
declarado em GF IP), ressalta-se que, conforme já explicitado nos autos, foram extraídos valores
da contabilidade da empresa. Ocorre que o histórico da escrituração do contribuinte não
discrimina com precisão e clareza, bem como na inteireza, o fato que originou pagamentos,
escriturados pessoa física (como por exemplo o constante nas folhas 494/495). Outrossim, a
notificada se recusou a apresentar a documentação suporte dos lançamentos escriturados (fl.391),
sendo, pois, julgado procedente o levantamento.
No que se refere ao Levantamento RE, observa-se que foram lançados valores
atinentes à despesas com rescisão trabalhistas, excluindo os valores lançados decorrentes de
acordos ou sentença resultante de reclamatória trabalhista movidas por empregados da
notificada, conforme explicitado nos autos (fls. 291/292).
É imperioso ressaltar que não foram lançados valores referentes a rescisões feitas
em juízo. A partir da documentação apresentada pela empresa (que inicialmente se negou a
exibir à fiscalização), foram retirados da base de cálculo valores anteriormente incluídos
(referentes a rescisões trabalhistas feitas em juízo). Tais valores, referentes a documentos
apresentados, estão destacados como base de cálculo negativa deste levantamento, especificado
como “Conta Indenização Trabalhista - Rescisão apresentada” no Relatório de Lançamentos
desta Notificação Fiscal (fl. 302).
Salienta-se que não estão acostadas aos autos todas as folhas do Relatório RDA,
que, por falha de impressão, ficou incompleto e está sendo juntado o mencionado Relatório RDA
completo, ANEXO I - (fls. 3.565/3.599). Salienta que o contribuinte recebeu o referido relatório
em mídia eletrônica (CD), portanto-recebeu o relatório completo; A GPS no valor de R$
5.463,00, referente a competência 11/2002, encontra-se na folha 3.591 do mencionado RDA; A
GPS no valor de R$ 3.601,78 está registrada no sistema na competência 02/2000 (fl. 3.582), bem
como cópia da tela do Sistema Informatizado deste órgão, constante no anexo II ao presente
(3.601).
Cumpre ressaltar a questão de perda do direito de a Fazenda Pública constituir seu
crédito por decurso do prazo de cinco anos sem que esta se manifestasse a respeito de
recolhimentos efetuados pelo contribuinte.
Assim, o prazo para que a Fazenda Pública se pronuncie a respeito do pagamento
antecipado pelo contribuinte é de 5 anos, na forma do art. 150 do CTN. Observando , a data da
ciência ao contribuinte (28/12/2005), com as competências lançadas (01/10/1999 a 30/04/2005),
constata-se que foram incluídas no lançamento competências cujos créditos já estavam extintos
Fl. 3968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

pela homologação tácita dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte, nos termos da Lei n°
5.172/1966 (CTN), em seu art. 150, caput e parágrafo 4°.
Deste modo, serão excluídos do lançamento os valores atinentes às competências
10/1999 a 11/2000, restando o lançamento no montante de R$ 5.618.945,08 (cinco milhões,
seiscentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), isto na data da
consolidação do lançamento.
Nesses termos, vota a DRJ por julgar procedente em parte o Auto de infração ora
questionado.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, pleiteando anulação do acórdão recorrido e no mérito afastar o
lançamento pelos motivos detalhados neste relatório.

Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar – da Nulidade

O Recorrente sustenta que merece primeiramente trazer a lume matéria de ordem
procedimental que, por si, já fulmina de nulidade insanável o acórdão hostilizado, bem como
procedimento inquisitorial realizado pelos Agentes Fiscais da Previdências Social que
conduziram a fiscalização.
Vimos que a recorrente requereu a produção de prova pericial, apresentando o rol
de quesitos acostado às fls. 576/577. Ao determinar a produção da prova técnica, não foram
elucidadas todas as questões tempestivamente levantadas pela recorrente, não apresentando o
Serviço de Contencioso Administrativo qualquer justificativa para a não elucidação da
integralidade dos quesitos apresentados.
No presente PAF existem diversos aspectos que parecem macular o acórdão
vergastado de vício insanável a ensejar a sua nulidade. No próprio relatório acima detalhado
vimos que o conteúdo do lançamento foi alterado pelas providências que foram determinadas ao
longo do processo.
Exemplo: não foram acostados aos autos todas as folhas do Relatório RDA, que,
por falha de impressão, ficou incompleto e foi juntado o RDA completo muito posteriormente,
ANEXO I - (fls. 3.565/3.599).
Fl. 3969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

Pelo exposto, entendo, sim, que tornou-se imperiosa a confecção de nova NFLD
consolidando a cobrança remanescente, devidamente acompanhada de todos os relatórios que a
legislação de regência assim estipula.
Concordo com o Recorrente que o legislador concretizou o direito à ampla defesa
no Processo Administrativo-Fiscal, assegurando-lhe, dentre outras garantias, que será notificado
da autuação que lhe for impingida, instruída com uma série de demonstrativos que têm a função
de oportunizar a precisa delimitação do objeto autuado.
Ratifico o argumento do Recorrente que se no bojo do processo a autuação sofre
qualquer sorte de alteração, mister que seja, novamente, conferido ao contribuinte, em igualdade
de condições, todas as informações necessárias para bem discriminar o que continua lhe sendo
exigido e, em face do que lhe está sendo viabilizada apresentação de nova defesa.
É de fato providência que visa concretizar o devido processo legal no âmbito
administrativo, violado no caso concreto, consoante evidenciam os pronunciamentos encontrados
ao longo do processo, que demonstram a dificuldade do contribuinte e do órgão julgador em
averiguar a (in)correção do lançamento perpetrado.
Entendo, pois que a situação do caso concreto enseja sim a anulação do acórdão
recorrido.

Mérito – Assistência Médica

Na decisão de piso, a DRJ afirma que a empresa não fornece assistência médica a
totalidade de seu segurados empregados, conforme se conclui mediante confronto entre a GFIP e
resumo da Folha de Pagamento de folhas 395/396 com GFIP e resumo da Folha de Pagamento
de folhas 397/398.
Ocorre que, o Recorrente, por diversas vezes, explica, de forma muito clara e
detalhada, que o plano de assistência médica é oferecido a todos os empregados da notificada.
Sobre essa base fez incidir as contribuições previdenciárias, patronais e dos segurados, e as
contribuições em favor de terceiros.
A assistência médica não se caracteriza, no caso concreto, como pagamento de
salário in natura. Vale dizer, a assistência médica não significa uma retribuição do empregador
pelos serviços prestados pelo empregado. Aliás, implica, com expressa autorização deste, em
desconto na sua remuneração tanto dos valores respeitantes à cobertura pessoal como dos valores
concernentes à cobertura dispensada a seus dependentes.
Ademais, a partir do relatório fornecido pela PROMÉDICA - Proteção Médica a
Empresas Ltda resta claro que a recorrente é compelida a pagar, do próprio bolso, valores
diferenciados aos empregados, de acordo com o número de dependentes filiados que eles
tenham; importâncias essas todas depositadas na mesma conta de “assistência médica", códigos
325.02.012-e 413.01.0010.
Parece a esta relatora que a fiscalização não segregou, na citada conta de
assistência médica, os valores depositados concernentes aos empregados e aos seus dependentes.
Fl. 3970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

Em outras palavras, considerou salário in natura a vantagem oferecida e desfrutada por terceiros,
estranhos à relação empregatícia.
Diferente do quanto afirmado no acórdão, sem muito respaldo documental, a
assistência médica é disponibilizada à totalidade dos empregados e dirigentes da notificada, de
sorte que incide expressa disposição legal no sentido de não se caracterizar como base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
De fato, o contrato de prestação de serviços odontológico (já juntado aos autos),
firmado com a Clínica de Assistência Odontológica e Representações Odonto System Ltda.,
prevê, em sua cláusula segunda, que “(t)erão direito ao tratamento odontológico os funcionários
desta empresa, podendo incluir ou não seus dependentes legítimos ou agregados, doravante
denominados USUÁRIOS, devidamente comprovados pelo formulário de adesão assinado pelo
funcionário".
Vê-se, pois, o nítido caráter geral da assistência médica ofertada, pois todos,
rigorosamente todos os empregados da notificada têm a faculdade de aderir ao plano de
assistência médico-odontológica.
Ora, se o benefício era ofertado a todos os empregados, o fato de não haver adesão
total não faz dele base de cálculo para as contribuições. Estar-se-á tributando algo que não é
retribuição pelo trabalho prestado como base de cálculo para a contribuição.
Repita-se o quanto salientado pelo contribuinte: a todos os empregados da
recorrente é oferecida a assistência médica mediante convênio com a PROMÉDICA - Proteção
Médica a Empresas Ltda, sendo voluntária a adesão, conforme demonstra o contrato já anexado
ao presente processo. (Seção VI itens 2 e 3).
A Assistência médica, portanto, reveste-se de caráter voluntário, facultativo,
subordinado à expressa adesão do empregado ao plano),-que, em boa parte, é custeado
diretamente pela notificada. O empregado que não quiser se filiar ao plano, deixa de perceber
essa vantagem oferecida pelo empregador, basta renunciar.
Por fim, repito que entendo que no presente caso foi concedido a todos os
segurados o direito de contratar a assistência medica, não podendo se exigir compulsoriamente
que todos os empregados adiram ao plano de saúde em questão.
Como se vê, o contribuinte não pode ser tributado por ato legítimo de terceiros,
seus empregados. Desse modo, urge que se reforme o acórdão para excluir do débito constituído
as contribuições oriundas da assistência médica, pelos motivos acima expostos, ou, em último
caso, que se deduza da base de cálculo os valores correspondentes ao montante paqo pela
notificada quanto aos dependentes dos empregados.

Mérito – Resumo da folha de pagamento
Como sustentado pelo Recorrente, de fato, nos termos do instrumento de
parcelamento em anexo, evidencia-se que as autoridades lançadoras optaram por desconsiderar o
Fl. 3971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

pretérito parcelamento e constituíram as mesmíssimas contribuições previdenciárias que outrora
já foram objeto de constituição e parcelamento.
A duplicidade da cobrança é manifesta, de forma que urge a exclusão das
importâncias que, aqui, são exigidas mais uma vez.
Cumpre ainda destacar a suposta apropriação de documentos a título de
contribuições previdenciárias e/ou terceiros, sem ter apurado débito correspondente naquela
competência, isto é, apropriou recolhimentos em FPG sem ter existido, na competência,
apuração de saldo devedor de FPG.
Como se vê pela análise da planilha que escolta petição de impugnação, o
encontro de contas da pessoa jurídica notificada ao longo das competências autuadas, após as
necessárias retificações e no que diz respeito a FPG, apresenta um débito bastante inferior, para
as contribuições devidas ao INSS, e crédito em favor do contribuinte, para as contribuições
devidas a terceiros.
Urge, portanto, que seja realizada a necessária imputação de pagamento, de
maneira que, nos termos do art. 163, III, do CTN, seja baixada a grande maioria dos créditos
tributários constituídos neste documento fiscal, sob a rubrica ora examinada.

Mérito – Glosa de dedução
Verificou-se que as autoridades lançadoras, além de glosarem os valores que a
empresa despendeu a título de salário-família, também entenderam por bem incluir as suas
importâncias na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Tal situação foi, inclusive reconhecida pelo acórdão ora hostilizado, ao dispor que
“por equivoco ocorrido durante o procedimento de Auditoria Fiscal, não ocorreu a pretendida
glosa de dedução”(Cf. fl.3648-v), no entanto, não determinou que fosse procedidas as devidas
deduções.
O prejuízo, portanto, foi duplo. Inicialmente, cumpre asseverar que os pagamentos
de salário-família que a notificada realizou para muitos dos seus empregados foram devidamente
escriturados e decorreram da ocorrência da situação fática que impõe o adimplemento de tais
verbas.
Os fiscais entenderam de forma diversa. Me parece que de fato incorreu-se
também aqui no mesmo vício: suposta apropriação de documentos a título de contribuições
previdenciárias e/ou terceiros, sem ter apurado débito correspondente naquela competência, isto
é, apropriou recolhimentos em DG sem ter existido, na competência, apuração de saldo devedor
de DG.
Impende ainda salientar que, nas competências de janeiro/2005 a abril/2005, os
agentes fiscais trataram de duplicar as glosas. De fato, há coincidência cirúrgica entre os valores
de glosa da matriz e os da filial, de sorte a demonstrar, mais uma vez, a fragilidade da atuação
fiscal. De todo modo, também se faz necessário implementar o encontro de contas do
Fl. 3972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

débito/crédito ao longo de todo o período notificado, de sorte a reduzir o crédito tributário
constituído.

Mérito – pagamento a autônomos
Conforme se infere de próprio RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, significativa
parcela dos fatos eleitos pelos agentes autuadores não se subsume à hipótese de incidência da
contribuição previdenciária exigida.
Com efeito, os pagamentos efetuados a título de contraprestação pela locação de
equipamentos, longe de ter caráter remunerativo (obrigação de fazer), atine ao preço pela
colocação de bem à disposição da notificada (obrigação de dar), notadamente porque o aluguel
de bens móveis era desacompanhado de fornecimento de mão-de-obra.
Concordo que deve ser excluída da base de cálculo da imposição fiscal todos os
valores que digam respeito a pagamento decorrente de contrato civil de aluguel de bem móvel,
cujas cópias já foram acostadas a petição de impugnação. Por derradeiro, novamente, incorreu-se
também aqui no mesmo vício: suposta apropriação de documentos a título de contribuições
previdenciárias, sem ter apurado débito correspondente naquela competência, isto é, apropriou
recolhimentos em PAC sem ter existido, na competência, apuração de saldo devedor de PAC.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
Fl. 3973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Desta feita, com fulcro nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser anulada a decisão de piso, e, caso
vencida , entendo que deve ser DADO provimento ao Recurso Voluntário e ser afastada a
presenta autuação fiscal.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acatar a preliminar de nulidade
para anular a decisão de piso e caso vencida, DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Voto Vencedor
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Redatora designada
Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto da
Ilustre Relatora, peço vênia para divergir de seu posicionamento quanto a preliminar de nulidade
do acórdão recorrido, e no mérito, quanto ao provimento integral do recurso voluntário.

Fl. 3974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

Preliminar
Nulidade do Acórdão Recorrido
No recurso voluntário de e-fls. 3907/3923, alega o recorrente, que o
desatendimento das normas atinentes ao processo administrativo, fulminam de nulidade
insanável o acórdão hostilizado, bem como o procedimento fiscal.
Sustenta que requereu na impugnação a produção de prova pericial, apresentando
o rol de quesitos acostado às fls. 576/577, e que o serviço de contencioso administrativo não
apresentou justificativas para não elucidação da integralidade dos quesitos apresentados.
Acrescenta, que o conteúdo do lançamento foi alterado pelas providências que
foram determinadas ao longo do PAF, sem que se fosse confeccionada nova NFLD consolidando
a cobrança remanescente, o que cerceou o seu direito de defesa.
Conforme se verifica da leitura do relatório do acórdão vergastado, em 01 de
fevereiro de 2007, o Serviço de Contencioso Administrativo solicitou esclarecimentos à
fiscalização por meio de diligência (e-fl. 2732), que foi esclarecida pelo documento de e-fl 3741
e seguintes.
Em 10/08/2007, foi solicitada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento nova diligencia (e-fl. 3794 e seguintes) para que se elucidasse alguns
questionamentos pendentes de esclarecimentos por parte da fiscalização, que foram respondidos
por meio do documento de e-fl. 3798 e seguintes.
O recorrente foi comunicado do resultado da diligência em 12 de maio de 2008
(fl. 3698) e em 05/06/2008 apresentou manifestação de fls. 3637/3638.
A legislação tributária de regência, qual seja, o Decreto no 70.235/77, determina
que todas as provas sejam juntadas aos autos quando da impugnação ao auto de infração,
vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnaste fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Fl. 3975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

§ 5. °. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Importante notar que a legislação tributária, estabelece que a autoridade de
primeira instancia determinará, a realização de perícia quando entendê-la necessária. Os artigos
18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regulam o processo administrativo fiscal, assim dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
Verifica-se , nos autos, que todos os esclarecimentos necessários foram solicitados
por meio das diligências citadas, e respondidas pelo serviço de fiscalização. Além disso, o
recorrente foi comunicado do resultado da diligência e apresentou manifestação, o que
demonstra que o seu direito de defesa não foi cerceado.
Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes. A realização de perícia pressupõe, ainda, que o fato a ser
provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
No caso concreto, as respostas para os quesitos formulados ou se encontram nos
autos ou poderiam ter sido trazidas pelo recorrente no momento da impugnação. Desta forma, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu que era desnecessária a produção de prova
pericial, e requereu diligências com o intuito de esclarecer determinados pontos da impugnação.
Ressalto, o julgador de primeira instância que determina os questionamentos a
serem esclarecidos por meio de diligência, e não está vinculada aos quesitos formulados no
pedido de perícia.
Também não vislumbro o alegado cerceamento de defesa pela retificação de
lançamento sem lavratura de nova NFLD, uma vez que foi anexado ao processo o Discriminativo
Analítico do Débito Retificado, às e-fls. 3836/3901, relatório que consolida a cobrança
remanescente.
Além disso, de acordo com a peça recursal ora em análise, o recorrente
demonstrou pleno conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos no voto condutor
da questionada decisão. Assim, tal fato contraria o alegado cerceamento dos Direitos à Ampla
Defesa e ao Contraditório.
Por todas essas razões, rejeita-se a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
por não restar configurado o alegado cerceamento do direito de defesa e demonstrada a evidente
improcedência dos argumentos suscitados pela recorrente.

Fl. 3976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

Mérito
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, Debcad n° 35.900.480-
6, que, segundo Relatório Fiscal (e-fls. 393/399), foi constituída para apurar e cobrar
contribuições sociais destinadas à Previdência Social, correspondentes às competências 10/1999
a 04/2005, agrupadas nos seguintes levantamentos:
- AM - (Assistência Médica) dispensado de declarar em GFIP;
- FPG - (Resumo de Folha) declarado em GFIP;
- GD - (Glosa de dedução) não declarado em GFIP
- PAC - (Pagamento a autônomos contabilizado) não declarado em GFIP;
- RE (Conta indenização trabalhista) não declarado em GFIP;
- DAL – Diferença de Acréscimos Legais;
Passo a análise individualizada de cada rubrica nos tópicos seguintes.
Assistência Médica - AM
De acordo com a fiscalização, foram considerados como salário de contribuição,
os valores pagos a título de assistência médica, tendo em vista que o benefício não era ofertado a
todos os segurados empregados da empresa.
Quanto a essa rubrica, coaduno com os fundamentos da ilustre relatora para
excluir da base de cálculo do lançamento o levantamento AM, pois considero que pela
documentação apresentada em sede de impugnação, restou demonstrado que a assistência
médica era disponibilizada à totalidade dos empregados e dirigentes da recorrente, de sorte que
incide expressa disposição legal no sentido de não se caracterizar como base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Resumo de Folha de Pagamento – FPG
Conforme descrito no Relatório Fiscal de e-fls. 393/399 os valores apurados e
cobrados neste levantamento resultaram da confrontação entre os valores declarados em GFIP e
os recolhimentos efetuados pela empresa.
Em relação à aludida rubrica, o recorrente não contesta as bases de calculo
levantadas, mas alega que há divergência entre o Relatório de Documentos Apresentados - RDA
e o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados- RADA, que os valores retidos pelas
fontes pagadoras consignados em notas fiscais não foram apropriados e que há valores lançados
alcançados por parcelamento gerando duplicidade de cobrança.
A GFIP, instituída pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, é o documento pelo qual o
empregador/contribuinte recolhe o FGTS e informa à Previdência Social os dados cadastrais,
todos os fatos geradores e outras informações de interesse da Previdência.
Fl. 3977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

O art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91 estabelece que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso incluído pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
Neste mesmo sentido, dispõe o art. 225, inciso IV e seu parágrafo 10 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 in verbis:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 1° As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de divida, na hipótese do não
recolhimento.
Portanto, as contribuições que ora se cobram foram informadas em GFIP, ou seja,
trata-se débito apurado e reconhecido pelo contribuinte.
Cotejando o RDA e o RADA, não identifico quaisquer irregularidades na
apropriação dos recolhimentos efetuados pelo recorrente. Todos os documentos constantes do
RDA foram apropriados pela fiscalização conforme a prioridade estabelecida na legislação
previdenciária. Em cada competência, o quantitativo de GPS indicado no Relatório de
Documentos Apresentados está em consonância com o indicado na apropriação efetuada por
meio do RADA.
Conforme se verifica pela resposta à segunda diligência solicitada pela delegacia
de julgamento, somente deixaram de ser apropriados no lançamento os recolhimentos que foram
efetuados durante o procedimentos fiscal sem que fosse dada ciência à auditoria fiscal, que por
oportuno devem ser considerados pela unidade preparadora, quando da liquidação do débito em
questão. Veja-se:
d) As GPS pagas em 17/10/2005 deverão ser abatidas do levantamento FPG conforme
tabela abaixo:
Fl. 3978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

No tocante a alegação referente à apropriação dos valores retidos em notas fiscais,
vê-se pelo exame do RDA e RADA, que os referidos créditos foram devidamente abatidos do
lançamento, por meio das Guias de Recolhimento de Código 2631.
Quanto à alegada duplicidade de cobrança, a fiscalização se manifesta em resposta
a diligência de e-fl. 3798:
c) A fiscalizaçäo não tem como oferecer qualquer parecer sobre a LDC 35.665.090-1,
tendo em vista a oposição do contribuinte em apresentar a sua escrituração contábil
regular e os documentos de suporte dos lançamentos. A própria LDC foi feita no curso
do procedimento fiscal sem que os auditores fossem comunicados. O que se pode
informar deste documento é que não foi feita qualquer apuração no FPAS 515 porque o
contribuinte não apresentou a escrituração e a folha de pagamentos referente a esta
atividade.
Pela análise dos referidos documentos, verifica-se que assiste razão à fiscalização,
pois tratam-se de créditos de natureza distintas. Não há como deduzir os créditos
correspondentes à a LDC 35.665.090-1 - FPAS 515-0, uma vez que os fatos geradores a eles
correspondentes não foram objeto de apuração na NFLD em questão, que contempla apenas as
atividades classificadas no FPAS 507-0.
Do exposto, não há o que prover em relação ao levantamento FPG.
Glosa de Dedução – GD
O levantamento em questão, corresponde os valores de remuneração paga a título
de salário família, cujas intimações para apresentação dos documentos comprobatórios da
legalidade destes pagamentos não foram atendidas pela fiscalizada.
O recorrente sustenta, que as autoridades lançadoras além de glosar os valores que
a empresa despendeu a título de salário família, também incluíram suas importâncias na base de
cálculo de contribuições previdenciárias.
Não procede a alegação do recorrente. O que se verifica é que embora a
fiscalização tenha procedido a glosa dos valores não comprovados a título de salários família por
meio do levantamento GD, os deduziu indevidamente do lançamento, conforme se verifica pelo
código de rubrica 22, contido no DAD.
Veja-se que a própria fiscalização confirma o equívoco cometido em resposta à
diligência de e-fl. 3799
Fl. 3979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

e) As cotas de salário-família lançadas na competência novembro de 2004 estão
corretas.
Nas competências março e abril de 2005 os valores lançados no estabelecimento filial
estão menores que o informado na planilha apresentada pelo sócio~gerente da empresa;
isto poderá produzir uma nova ação fiscal, a critério das Chefias do Serviço de
Planejamento e do Serviço de Fiscalização, para cobrança das diferenças abaixo
discriminadas:
- valor lançado em marçoI2005, R$ 301,80, valor da planilha R$ 774,95; a diferença a
ser lançada em outra ação fiscal é de R$ 473,15.
- Valor lançado em abril/2005, R$ 245,44, valor da planilha R$535,42; a diferença a ser
lançada em outra ação fiscal é de R$ 289,98.
f) Não ocorreu a pretendida glosa da dedução do salário-família, devendo a mesma ser
realizada em procedimento fiscal seguinte, a critério das Chefias do Serviço de
Planejamento e do Serviço de Fiscalização.
A delegacia de julgamento ratifica os termos da diligência, conforme se verifica a
seguir:
O contribuinte contesta o lançamento a título de Glosa de Dedução (GD), entretanto,
conforme explicitado nos autos, solicitação de diligencia (fl. 3.619), bem como no
parecer fiscal (fl. 3.622), por equívoco ocorrido durante o procedimento de Auditoria
Fiscal, não ocorreu a pretendida glosa de dedução do salário família, que deverá ser
realizada em procedimento fiscal subseqüente.
Tendo em vista que de fato não ocorreu a referida glosa de dedução de salário
família, não há o que prover em relação às alegações de recurso referentes ao levantamento GD.
Pagamento de Autônomos Contabilizados – PAC
De acordo com o relatório fiscal, o lançamento PAC contempla os valores de
pagamentos efetuados à pessoa física, inclusive pró-labore, escriturados nas contas contábeis
“Despesas Gerais", “Custos Diversos", “Despesas Diversas" e “Aluguel de Máquinas e
Equipamentos”.
Nas referidas contas, existiam históricos que não discriminavam com clareza se os
valores contabilizados se referiam a pagamentos efetuados pela empresa a pessoas físicas, razão
pela qual a fiscalizada foi intimada a apresentar os documentos de suporte aos lançamentos
escriturados, mas se recusou a atender a intimação.
O recorrente alega em recurso que referidos pagamentos contabilizados foram
efetuados a título de contraprestação pela locação de equipamentos desacompanhado de
fornecimento de mão de obra, conforme contratos que anexa junto à impugnação (e-fls.
2794/2932).
Fl. 3980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

Quanto ao alegado, divirjo da ilustre relatora que votou pelo provimento total,
pois entendo que a documentação apresentada, somente comprova que parte dos valores se
referiam à locação de equipamentos sem fornecimento de mão de obra.
Para refutar a totalidade dos valores lançados, caberia ao recorrente apresentar
documentação comprobatória de todos os lançamentos contábeis solicitados pela fiscalização. O
recorrente apresenta parte dos documentos contabilizados na conta “Aluguel de Máquinas e
Equipamentos e pede que sejam excluídos da base de cálculo “todos os valores que digam
respeito a pagamento decorrente de contrato civil de aluguel de bem móvel, cujas cópias já
foram acostadas a petição de impugnação”.
Pelo cotejo dos contratos apresentados (e-fls. 2794/2932) com os valores lançados
(e-fl.244/302) que foram contabilizados na conta 325.01.032 Aluguel Maq/Equipamentos,
verifica-se que assiste razão ao recorrente, pois referem-se exclusivamente a locação de
equipamentos sem fornecimento de mão de obra, e portanto, não se sujeitam à incidência de
contribuições previdenciárias.
Desta forma, dou provimento parcial ao recurso para que sejam excluídos da base
de cálculo do lançamento os valores elencados na planilha a seguir, que referem-se a pagamentos
Fl. 3981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

a beneficiários comprovados por meio dos documentos de e-fls. 2794/2932 contabilizados na
conta 325.01.032 Aluguel Maq/Equipamentos, limitados aos valores mensais contratados e
prazos neles estipulados.

COMP
CNPJ
LEV VLR LANÇADO PRESTADOR
01/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
01/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
01/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,20 RAILSON FERREIRA DA SILVA
01/2000 14.437.230/0001-27 PAC
800,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
02/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
02/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,20 RAILSON FERREIRA DA SILVA
02/2000 14.437.230/0001-27 PAC
800,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
04/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
04/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
04/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 JOSE RODRIGUES DE SOUZA
04/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,20 RAILSON FERREIRA DA SILVA
04/2000 14.437.230/0001-27 PAC
800,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
05/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
05/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
05/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 JOSE RODRIGUES DE SOUZA
05/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,20 RAILSON FERREIRA DA SILVA
05/2000 14.437.230/0001-27 PAC
800,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
06/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
06/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
06/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 JOSE SILVEIRA SANTOS
06/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,20 RAILSON FERREIRA DA SILVA
06/2000 14.437.230/0001-27 PAC
800,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
07/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
07/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
07/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 JOSE RODRIGUES DE SOUZA
07/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 JOSE SILVEIRA SANTOS
07/2000 14.437.230/0001-27 PAC
800,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
08/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
08/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
08/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
08/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 JOSE RODRIGUES DE SOUZA
08/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 JOSE SILVEIRA SANTOS
08/2000 14.437.230/0001-27 PAC
800,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
09/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
09/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
09/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 JOSE RODRIGUES DE SOUZA
09/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 JOSE SILVEIRA SANTOS
09/2000 14.437.230/0001-27 PAC
800,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
Fl. 3982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

10/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
10/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
10/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
10/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 JOSE SILVEIRA SANTOS
10/2000 14.437.230/0001-27 PAC
800,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
11/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
11/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
11/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
11/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 JOSE RODRIGUES DE SOUZA
11/2000 14.437.230/0001-27 PAC
800,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
12/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
12/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
12/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
12/2000 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 JOSE RODRIGUES DE SOUZA
12/2000 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 RAILSON FERREIRA DA SILVA
12/2000 14.437.230/0001-27 PAC
800,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
12/2000 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 SAMUEL SANTANA CHAVES
01/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
01/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
01/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
01/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 ISRAEL SILVA DE SOUZA
01/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 RONALDO MIRANDA DE JESUS
01/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 SAMUEL SANTANA CHAVES
01/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 WELLINGTON PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS
02/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
02/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
02/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
02/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 ISRAEL SILVA DE SOUZA
02/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 RONALDO MIRANDA DE JESUS
02/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 SAMUEL SANTANA CHAVES
02/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 WELLINGTON PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS
03/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
03/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
03/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
03/2002 14.437.230/0001-27 PAC
240,00 GICELIO GUIMARAES SANTOS
03/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 ISRAEL SILVA DE SOUZA
03/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 RONALDO MIRANDA DE JESUS
03/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 SAMUEL SANTANA CHAVES
03/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 WELLINGTON PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS
04/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
Fl. 3983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

04/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
04/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
04/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 GICELIO GUIMARAES SANTOS
04/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 ISRAEL SILVA DE SOUZA
04/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 OSEMAR RODRIGUES
04/2002 14.437.230/0001-27 PAC
760,20 RAILSON FERREIRA DA SILVA
04/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 RONALDO MIRANDA DE JESUS
04/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
04/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 WELLINGTON PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS
05/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
05/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 CLAUDEMIR MENEZES DA SILVA
05/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
05/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 GICELIO GUIMARAES SANTOS
05/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 ISRAEL SILVA DE SOUZA
05/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 OSEMAR RODRIGUES
05/2002 14.437.230/0001-27 PAC
760,20 RAILSON FERREIRA DA SILVA
05/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 RONALDO MIRANDA DE JESUS
05/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 RONDINELE SOUZA SILVA
05/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
05/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 SAMUEL SANTANA CHAVES
05/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 WELLINGTON PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS
06/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
06/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 ERONILDES DOS SANTOS PAIM
06/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
06/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 GICELIO GUIMARAES SANTOS
06/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 ISRAEL SILVA DE SOUZA
06/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 OSEMAR RODRIGUES
06/2002 14.437.230/0001-27 PAC
760,20 RAILSON FERREIRA DA SILVA
06/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 RONALDO MIRANDA DE JESUS
06/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 RONDINELE SOUZA SILVA
06/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
06/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 SAMUEL SANTANA CHAVES
06/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 WELLINGTON PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS
07/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
07/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 DAUTON LUIZ DE ARRUDA SANTIAGO
07/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 ERONILDES DOS SANTOS PAIM
07/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
07/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.300,00 GICELIO GUIMARAES SANTOS
07/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 ISRAEL SILVA DE SOUZA
07/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 OSEMAR RODRIGUES
07/2002 14.437.230/0001-27 PAC
760,20 RAILSON FERREIRA DA SILVA
07/2002 14.437.230/0001-27 PAC
528,50 RONALDO MIRANDA DE JESUS
07/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.400,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
07/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 SAMUEL SANTANA CHAVES
Fl. 3984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

07/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 WELLINGTON PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS
08/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 DAUTON LUIZ DE ARRUDA SANTIAGO
08/2002 14.437.230/0001-27 PAC
240,00 ERONILDES DOS SANTOS PAIM
08/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.300,00 GICELIO GUIMARAES SANTOS
08/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 ISRAEL SILVA DE SOUZA
08/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 OSEMAR RODRIGUES
08/2002 14.437.230/0001-27 PAC
760,20 RAILSON FERREIRA DA SILVA
08/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 RONDINELE SOUZA SILVA
08/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.400,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
08/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 SAMUEL SANTANA CHAVES
08/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 WELLINGTON PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS
09/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
09/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 ISRAEL SILVA DE SOUZA
09/2002 14.437.230/0001-27 PAC
400,00 LUCILENE MELO DA SILVA
09/2002 14.437.230/0001-27 PAC
866,00 MARCOS ROGERIO DE SOUZA NEPOMUCENO
09/2002 14.437.230/0001-27 PAC
760,20 RAILSON FERREIRA DA SILVA
09/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 RONDINELE SOUZA SILVA
09/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.400,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
09/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 SAMUEL SANTANA CHAVES
09/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 WELLINGTON PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS
10/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
10/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 DAUTON LUIZ DE ARRUDA SANTIAGO
10/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
10/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.300,00 GICELIO GUIMARAES SANTOS
10/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 ISRAEL SILVA DE SOUZA
10/2002 14.437.230/0001-27 PAC
400,00 LUCILENE MELO DA SILVA
10/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.100,00 MARCOS ROGERIO DE SOUZA NEPOMUCENO
10/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 OSEMAR RODRIGUES
10/2002 14.437.230/0001-27 PAC
760,20 RAILSON FERREIRA DA SILVA
10/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 RONDINELE SOUZA SILVA
10/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.400,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
10/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 SAMUEL SANTANA CHAVES
10/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 WELLINGTON PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS
11/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 ARI FIRMINO DE SALES
11/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 DAUTON LUIZ DE ARRUDA SANTIAGO
11/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
11/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.300,00 GICELIO GUIMARAES SANTOS
11/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 ISRAEL SILVA DE SOUZA
11/2002 14.437.230/0001-27 PAC
400,00 LUCILENE MELO DA SILVA
11/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.100,00 MARCOS ROGERIO DE SOUZA NEPOMUCENO
11/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 OSEMAR RODRIGUES
11/2002 14.437.230/0001-27 PAC
760,20 RAILSON FERREIRA DA SILVA
11/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 RONDINELE SOUZA SILVA
11/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.400,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
Fl. 3985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-009.092 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004479/2007-16

11/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 SAMUEL SANTANA CHAVES
11/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 WELLINGTON PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS
12/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 DAUTON LUIZ DE ARRUDA SANTIAGO
12/2002 14.437.230/0001-27 PAC
700,00 FERNANDO JOSÉ LOPO RAMOS
12/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 GICELIO GUIMARAES SANTOS
12/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 ISRAEL SILVA DE SOUZA
12/2002 14.437.230/0001-27 PAC
400,00 LUCILENE MELO DA SILVA
12/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.100,00 MARCOS ROGERIO DE SOUZA NEPOMUCENO
12/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 OSEMAR RODRIGUES
12/2002 14.437.230/0001-27 PAC
760,20 RAILSON FERREIRA DA SILVA
12/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 RONDINELE SOUZA SILVA
12/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.400,00 ROQUE ENEAS MOTA BRITO
12/2002 14.437.230/0001-27 PAC
1.200,00 SAMUEL SANTANA CHAVES
12/2002 14.437.230/0001-27 PAC
600,00 WELLINGTON PERICLES RIBEIRO DOS SANTOS

Rubricas Não Contestadas em Recurso
Importa citar, que o recorrente não contestou em seu recurso os levantamentos RE
(Conta indenização trabalhista) e DAL – Diferença de Acréscimos Legais.
De matéria não expressamente recorrida resulta definitividade do crédito tributário
na esfera administrativa.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, e
no mérito, dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o
código de levantamento AM e os valores constantes da planilha anexa ao voto, referentes a
locações de veículos constantes do código de levantamento PAC
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

,

Fl. 3986
DF CARF MF
Documento nato-digital